Tribunal: TJSP
Processo: 2086084-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos à execução fiscal. Decisão que recebe os embargos à execução e não concede o efeito suspensivo. Inaplicabilidade do art. 919, §1 do CPC. Suspensão dos embargos à execução fiscal em virtude da leitura sistemática dos dispositivos da LEF. Ademais, destaca-se que a execução encontra-se garantida Dá-se provimento ao recurso.